Tribunal: TJDFT
Processo: 0763563-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte embargante alega que o acórdão é contraditório e omisso. Para tanto, afirma que não se discute nos autos se exercia atividade de alfabetização no período indicado, mas apenas se é devida a restituição ao erário face o recebimento da GAA no período que estava em restrição temporária e posterior readaptação. Assim, destaca que estava em restrição temporária desde outubro de 2019, sendo readaptada em março de 2022, mas que foi surpreendida com a determinação de ressarcimento ao erário face o recebimento da GAA entre março de 2021 e janeiro de 2024. Assinala que a decisão afronta os artigos 27 e 28 da Lei no 5.105/2013, que assegura aos readaptados a manutenção das gratificações recebidas na data do afastamento de que resulte a readaptação, bem como o artigo 277 da Lei Complementar no 840/2011, o qual estabelece que o servidor readaptado não sofre prejuízo na sua remuneração. Desse modo, alega que acreditava na regularidade dos valores recebidos, eis que adimplidos durante a sua restrição temporária e posterior readaptação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de contradição e omissão no Acórdão ID 68310229.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.
5. Apesar do disposto nos artigos 27 e 28 da Lei Distrital no 5.105/2013 e no artigo 277 da Lei Complementar no 840/2011 assegurando a manutenção das gratificações recebidas / remuneração na data do afastamento de que resulte a readaptação, destaca-se que a parte autora não atende àquela exigência legal. Isso porque, conforme ID 65862768, págs. 1, 79/80 e ID 65862769, a parte autora foi afastada das atividades de regência de classe a partir de 03/10/2019, sendo que naquela data exercia função de coordenadora pedagógica, sem realizar atividade de regência de classe, tampouco alfabetização, de modo que sequer recebia a GAA no seu contracheque, cujo pagamento somente teve início em março de 2021, quando já possuía restrição para atividades de regência de classe há cerca de um ano e meio.
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.